Tribunal: TJSP
Processo: 1005019-21.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Seguro residencial. Sentença de procedência que comporta reforma. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens objetos de seguro. Laudo unilateral da seguradora. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia, porque não preservados os bens. Impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ausência de nexo causal. Responsabilidade civil não

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Seguro residencial. Sentença de procedência que comporta reforma. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens objetos de seguro. Laudo unilateral da seguradora. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia, porque não preservados os bens. Impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ausência de nexo causal. Responsabilidade civil não configurada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000507440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005019-21.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é
apelante ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., é
apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ
EURICO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 22920
Apelação Cível no 1005019-21.2019.8.26.0481
Comarca: Presidente Epitácio
Apelante: Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.a.
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Juiz prolator da sentença: Daiane Thaís Souto Oliva de Souza
Apelação. Ação regressiva. Seguro residencial.
Sentença de procedência que comporta reforma.
Oscilação na rede de distribuição de energia
elétrica. Danos aos bens objetos de seguro. Laudo
unilateral da seguradora. Fatos controvertidos.
Prejudicada a perícia, porque não preservados os
bens. Impossibilidade de inversão do ônus da
prova.
Ausência
de
nexo
causal.
Responsabilidade civil não configurada. Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença (fls. 455/460) que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento de
danos, julgou procedente o pedido, condenando a ré a pagar à autora a quantia de
R$3.325,50 (três mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), a título
de ressarcimento dos valores pagos, além do pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios em 15% do valor da condenação.
Inconformada, apela a parte ré alegando, em síntese, o
indeferimento da perícia técnica, o julgamento de forma antecipada, a
unilateralidade dos relatórios e o cerceamento de defesa. Ainda, a ausência de
pedido administrativo, a inconclusão dos laudos, inexistência de comprovação do
nexo causal entre os danos e a suposta descarga elétrica, que nem todo dano a
aparelho eletroeletrônico ocorre por falha ou má prestação de serviço da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
concessionária, insistindo na ausência dos requisitos ensejadores de
responsabilidade civil e, ainda, eventos da natureza, o prequestionamento e
ausência da juntada de apólice e comprovante de pagamento (fls. 462/491).
Houve resposta (fls. 494/535).
É o relatório.
O apelo comporta provimento.
Inicialmente, o Código de Processo Civil adota o sistema do
livre convencimento motivado, no qual o órgão jurisdicional é o destinatário final
das provas produzidas, ficando a cargo do magistrado decidir pela necessidade de
se realizarem atos durante a fase instrutória e a pertinência da prova requerida.
Dessa forma, se os elementos presentes nos autos forem
considerados suficientes para formar o convencimento do D. Juízo, poderia ele
determinar a medidas de urgência e julgar a lide sem que isso implique em
cerceamento do direito de defesa, não havendo a caracterização desta.
Ademais, a realização de prova pericial seria prejudicada em
parte dos bens, vez que foram reparados ou substituídos por suposta descarga
elétrica.

Tampouco há que se falar em ausência de documentos
essenciais, uma vez que a autora trouxe aos autos comprovantes de pagamento dos
bens da segurada (fls. 42), assim como o respectivo sinistro (fls. 33/34).
Ademais, registre-se que a necessidade de formulação de
requerimento na esfera administrativa, embora tenha notória relevância para o
enfrentamento do mérito, não se confunde com interesse de agir enquanto
condição para a propositura de ação judicial, de modo que tal fato não impede o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
julgamento do presente pedido.
Nessa linha:
“No mais, não há como exigir o prévio exaurimento
da via administrativa para que seja a suposta lesão
de direito submetida ao crivo do Judiciário, motivo
pelo qual não merece prosperar a exigência de
prova da recusa administrativa.
Portanto, a extinção do feito por ausência de
interesse de agir calcada na falta de perseguição do
recebimento da via administrativa não pode ser
acolhida, porquanto tal procedimento não constitui
requisito legal para a propositura da ação de
reparação de danos.” (TJSP; Apelação Cível
1003683-96.2019.8.26.0637;
Relator
(a): Luiz
Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 17/02/2020)
Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça se consolidou no sentido de que a seguradora que paga a indenização ao
consumidor lesado, sub-roga-se nos direitos dele, podendo valer-se de todas as
regras previstas no Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido:
DIREITO
CIVIL
-
AÇÃO
DE
REGRESSO
PROPOSTA
POR
SEGURADORA
COM
FUNDAMENTO
EM
SUB-ROGAÇÃO
LEGAL
DECORRENTE
DE
FURTO
DE
VEÍCULO
SEGURADO
EM
ESTACIONAMENTO
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DESPROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELA RÉ. INSURGÊNCIA DA
EMPRESA
ADMINISTRADORA
DO
ESTACIONAMENTO. (...) 2. Incide o Código de
Defesa do Consumidor na relação entre a
seguradora - que se sub-rogou nos direitos da
segurada - e a sociedade empresária administradora
de estacionamento, local do furto de veículo
segurado. Precedentes do STJ. (...) 5. Recurso
especial improvido. (REsp no 1085178/RS, Min.
Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15/05/2014)
AGRAVO
REGIMENTAL
-
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL
RESPONSABILIDADE
CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA
CONTRA
EMPRESA
FORNECEDORA
DE
ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
SÚMULA
83/STJ
-
DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA. 1. Concluiu o Acórdão recorrido que a
relação entre a segurada e a Agravante é de
consumo. Assim, incide o Código de Defesa do
Consumidor na relação estabelecida entre a
Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da
segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência
da Súmula 83 desta Corte. (...) 3.- Agravo
Regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp
426017/MG, Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
j. 10/12/2013)
Assim, a segurada da autora era consumidora dos serviços

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
públicos de fornecimento de energia elétrica prestados pela ré. A autora realizou o
pagamento da indenização securitária e, portanto, sub-rogou-se em todos os
direitos e ações que competiam aos segurados, nos termos do artigo 786 do
Código Civil, incluindo-se aqueles previstos no Código de Defesa do
Consumidor.
Consta da petição inicial que a autora celebrou contrato de
seguro com Maria Amélia Sabino Fonseca, e que, em razão de eventos que
provocaram oscilações elétricas, houve danos aos bens eletroeletrônicos que
guarneciam o imóvel da segurada, os quais precisaram ser reparados ou
substituídos. A autora requereu, assim, a condenação da ré ao pagamento de R$
R$3.325,50 (três mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos).
Respeitado o entendimento do ilustre magistrado, a sentença
merece reforma.
A caracterização da responsabilidade civil da ré independe da
configuração de conduta culposa, bastando que fiquem evidenciados os danos
alegados e o nexo de causalidade entre estes e a atividade por ela exercida.
Como leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: O Estado
tem o dever de exercer a sua atividade administrativa, mesmo quando perigosa ou
arriscada, com absoluta segurança, de modo a não causar dano a ninguém. Está
vinculado, portanto, a um dever de incolumidade, cuja violação enseja o dever de
indenizar independentemente de culpa (Programa de responsabilidade civil, 10a
ed., São Paulo, Atlas, 2012, p. 258) (grifo não original).
Apesar disso, não existe prova produzida em contraditório
acerca da origem dos danos alegados, ônus que competia à autora (artigo 373, I,
do Código de Processo Civil).
A petição inicial foi instruída com aviso de sinistro, laudo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
técnico, relatório e comprovante de pagamento do valor aos segurados nos quais
há indicação de que os danos nos respectivos aparelhos eletrônicos resultaram de
oscilação de voltagem na rede elétrica.
Todavia, tais documentos são insuficientes para demonstrar o
nexo de causalidade entre a falha na rede elétrica e as avarias provocadas nos bens
dos segurados, tendo em vista que, embora confiram verossimilhança às alegações
constantes da petição inicial, são unilaterais.
E ainda que fosse possível, em princípio, transferir à ré o
ônus da prova, ela não poderia ser prejudicada pela impossibilidade de se realizar
a perícia no equipamento, porquanto referida prova técnica é que seria pertinente à
demonstração dos fatos alegados em defesa.
Não é possível presumir que qualquer dano de natureza
elétrica decorra necessariamente de responsabilidade da concessionária, já que
diversas as suas possíveis causas.
Atribuir à ré o ônus da prova, nessas circunstâncias, em que o
objeto de estudo restou prejudicado por ação da autora, importaria evidente
prejuízo ao direito de defesa, o que não se admite.
Nesse sentido:
Ação de indenização em regresso prestação de
serviços de energia - danos verificados em
equipamentos de segurada sob o fundamento de
descarga
e
oscilação
de
energia

a
responsabilidade objetiva da concessionária de
energia elétrica não autoriza, por si só, o
acolhimento do pedido
nexo causal não
demonstrado
perícia unilateral - sentença de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
improcedência mantida
apelação não provida
(TJSP, Apelação no 1015254-98.2014.8.26.0068,
Rel. Eros Piceli, 33a Câmara de Direito Privado,
j. 07/03/2016) (grifo não original).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
Ação regressiva de
ressarcimento de danos materiais movida pela
seguradora em face da fornecedora
Fatos
controvertidos em resposta
Ausência de prova
cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos
elétricos dos segurados Conclusões unilaterais
Concessionária não notificada para a apuração dos
fatos na esfera administrativa Resolução 414/2010
da ANEEL Nexo de causalidade não demonstrado
Sentença reformada. Apelação provida. (TJSP;
Apelação
Cível
1007193-64.2018.8.26.0084;
Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional de Vila Mimosa - 1a Vara; Data do
Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro:
11/02/2020)
SEGURO RESIDENCIAL
Pretensão regressiva
deduzida por seguradora em face da responsável
pela reparação do dano julgada procedente Danos
elétricos em equipamentos dos segurados

Preliminares afastadas com acerto Cerceamento
de defesa não reconhecido Concessionária que
não foi notificada validamente para apuração dos
fatos na via administrativa
Ausência de prova
convincente da causa dos danos e do nexo causal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
entre eles e o fornecimento da energia elétrica
Pretensão regressiva que se tem por improcedente
Apelação
provida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002955-12.2019.8.26.0037;
Relator
(a):
Sá
Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Araraquara - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 20/10/2017; Data de
Registro: 06/02/2020)
ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS

AÇÃO
IMPROCEDENTE
-
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE
ENTRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O DANO
QUE SE PRETENDE VER INDENIZADO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
ALEGADO
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR

SENTENÇA
MANTIDA
-
APELAÇÃO
NÃO
PROVIDA.
(TJSP;
Apelação
Cível
1004462-39.2017.8.26.0114; Relator (a): Luiz
Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 9a Vara Cível; Data
do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro:
04/02/2020).
Ressalta-se, ademais, inexistir qualquer notícia de que a
seguradora
tenha
comunicado
administrativa
e
contemporaneamente
a
concessionária sobre os fatos ocorridos, nos termos do art. 204 da Resolução
414/2010 da ANEEL, a fim de que pudesse avaliar os danos alegados e a real
situação técnica da rede elétrica interna, providência que, embora não seja
condição para o ajuizamento da ação, era essencial para oportunizar à requerida a
participação na apuração do ocorrido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim:
SEGURO RESIDENCIAL
Pretensão regressiva
deduzida por seguradora em face da responsável
pela reparação do dano julgada improcedente

Dano elétrico em equipamentos da segurada

Concessionária que não foi notificada validamente
para apuração dos fatos na via administrativa
Ausência de prova convincente da causa do dano e
do nexo causal entre ele e o fornecimento da energia
elétrica Apelação não provida. (TJSP; Apelação
Cível
1002306-42.2019.8.26.0168;
Relator: Sá
Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 03/03/2020).
Destarte, não evidenciado o nexo de causalidade entre os
danos nos equipamentos segurados e as anomalias na tensão da rede de
distribuição elétrica, impunha-se a improcedência do pedido formulado na petição
inicial.
De rigor, portanto, a inversão do ônus de sucumbência,
condenando-se a autora pelo pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios, ora fixados em 17% sobre o valor atualizado da causa, já
considerado o trabalho adicional desempenhado nesta fase recursal.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora